Tribunal: TJES
Processo: 0002567-14.2017.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002567-14.2017.8.08.0065

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: EDUARDO BATISTA LIMA e outros (4)

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002567-14.2017.8.08.0065

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS: EDUARDO BATISTA LIMA E OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRIBUNAL DO JÚRI - IMPEDIMENTO - AUSÊNCIA DE PROVA DE PREJUÍZO - NÃO ACOLHIMENTO - PRECEDENTES DESTA CORTE - JULGAMENTO CONTRÁRIO A PROVA DOS AUTOS - INOCORRÊNCIA - CONSELHO DE SENTENÇA QUE ACOLHEU A AUSÊNCIA DE PROVA DE AUTORIA - SUPORTE PROBATÓRIO EXTRAÍDO DOS INTERROGATÓRIOS APRESENTADOS -
RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO
.

1.

Com base no repositório de jurisprudência desta corte, a nulidade no processo penal, ainda que absoluta, deriva, para seu reconhecimento, da conjunção da ocorrência do vício com a comprovação do prejuízo advindo desta situação processual diversa. Não demonstrado o prejuízo, não se acolhe a pretensão de nulidade
.

2.

A anulação do julgamento com amparo na contrariedade das provas dos autos somente tem acolhimento diante da inexistência de lastro probatório à tese acolhida.

3. Havendo expressamente a defesa sustentado a inexistência de prova suficientes de autoria, conforme interrogatório dos acusados, esta versão acolhida legitima a decisão do Conselho de Sentença a servir de amparo a sentença absolutória edificada em favor do acusado.

3
. Recurso conhecido e
n
ão provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002567-14.2017.8.08.0065

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS: EDUARDO BATISTA LIMA E OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto
pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, eis que irresignado com a sentença proferida nos autos da ação que foi movida em desfavor de
EDUARDO BATISTA LIMA, WESLEY MORAIS BRAGANCA, ANDERSON BATISTA DOS SANTOS, GIULIARD MILLER DA SILVA e JOELSON SENA
.

Por intermédio das razões de apelação acostadas
busca o Ministério Público em primeiro lugar que seja reconhecida a nulidade do processo a partir da pronúncia, posto que houve infração ao art. 252, I, do CPP, já que o ilustre Advogado, o Dr. Jean Cléber Miranda, OAB/ES 27453, atuando em defesa dos acusados Eduardo Batista Lima, Anderson Batis
t
a dos S
a
ntos e Giuliar
d
Mil
i
er da Silva, postulou nos autos
em que
atua sua esposa, a Magistrada Eliane Cristine de Carvalho Miranda, que produziu a sentença de pronúncia em desfavor dos acusados.

Meritoriamente, o órgão acusador postula a anulação da sentença eis que, conforme análise constante nos autos, esta foi produzida em sentido contrário à prova dos autos, conforme se depreende da análise das provas, devendo ser anulado o Júri realizado, firmando-se a necessidade da realização de um novo júri.

As defesas dos acusados manifestam-se em sentido contrário a pretensão de reforma, afirmando que não há prova de prejuízos ao processo pela atuação do advogado para um único ato e, ainda, de forma dativa, bem como a conclusão externada pelos jurados está em conformidade com as provas dos autos, não havendo espaço para reforma da sentença absolutória proferida pelos jurados.

Após, os autos
foram
à Procuradoria de Justiça para análise e emissão de Parecer
, conforme evento de número 9864157, que entende pelo acolhimento da nulidade apresentada e, ainda, pela contrariedade da manifestação dos jurados, devendo ser anulado o julgamento.

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

D
A NULIDADE
POR VIOLAÇÃO DOS TERMOS DO ART. 252 DO CPP

Primeiramente, sustenta o Ministério Público que deve ser reconhecida a nulidade do processo pela participação nos autos do advogado,
Dr. Jean Cléber Miranda, OAB/ES 27453, atuando em defesa dos acusados Eduardo Batista Lima, Anderson Batis
t
a dos S
a
ntos e Giuliar
d
Mil
i
er da Silva,
tendo em vista que
a Magistrada Eliane Cristine de Carvalho Miranda, produziu a sentença de pronúncia em desfavor dos acusados
.

A luz da interpretação literal do art. 252 do CPP, certo é que o reconhecimento de nulidades despontam como questões objetivas, ao que se entende pertinente a alegação ventilada, mas, dentro do contexto dos autos, a pretensão de nulidade não deve ser acolhida.

Sedimentado é o entendimento de que a nulidade do Processo Penal carece de comprovação. Ou seja, a parte que a alega deve demonstrar que o ato afetou o processo ou o direito material da parte de forma direta, patente, comprovada.

Ao observar a nulidade abraçada pelo Ministério Público, ainda que tenha em seu devido tempo apresentado a exceção de suspeição, a nulidade não trouxe prejuízos ao parquet ao tempo da sentença efetivada.

Ora, após a pronúncia dos acusados por sentença, sentença esta produzida pela Magistrada apontada como impedida pela participação de seu esposo como advogado de alguns dos acusados, o Ministério Público manifestou-se no sentido
de ver declarado o impedimento da magistrada
, deixando, entretanto, que o feito prosseguisse até a fase do julgamento pelo júri,
apresentando requerimento às vésperas do julgamento.

Das razões apresentadas, após alinhar a hipótese normativa com o evento descrito nos autos, deixou o Ministério Público de colacionar aos autos o prejuízo suportado com a nulidade fustigada. Desta forma, sem que se tenha comprovado o prejuízo, é salutar manter o entendimento desta corte no sentido de que:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA. NULIDADE. NÃO COMPROVADO PREJUÍZO. REJEITADA. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Como é de conhecimento, no moderno sistema processual penal, eventual alegação de nulidade, ainda que absoluta, deve vir acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo. Não se proclama uma nulidade sem que se tenha verificado prejuízo concreto à parte, sob pena de a forma superar a essência. Vigora, portanto, o princípio pas de nulitté sans grief, a teor do que dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal. (AgRg no AREsp n. 2.450.449/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023.) 2. 3. Recurso desprovido.
Data:

14/Mar/2024

Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal

Número: 0000356-29.2022.8.08.0065

Magistrado: WILLIAN SILVA

Classe: APELAÇÃO CRIMINA
L

Desta forma, entendo por não acolher o pleito de nulidade do processo como apresentado pelo Ministério Público em seu recurso de apelação, já que não demonstrado o prejuízo nos autos.

JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS.

N
o sentido de adentrar a questão meritória apresentada pela defesa, no sentido de ter sido o julgamento contrário à prova dos autos, necessário, primeiramente, destacar o que narra a denúncia em desfavor dos acusados.

Extrai-se da peça acusatória que
do dia 14 para 15 de julho de 2017 no sítio de Cristiane Falqueto, Comunidade Abóbora, zona rural, nesta cidade e Comarca de Jaguaré-ES, os denunciados agindo em concurso com o imputável Patrik Araújo da Cruz (já falecido, certidão de óbito fl. 120) e os inimputáveis Alex de Oliveira Raimundo, v. "Teixeirão - TX", e Vinícius Lima Raimundo, v. "Vinicinho", de forma consciente e voluntária e em unidade de desígnios, com manifesto animus necandi, com emprego de arma de fogo, tortura por meio de fogo, por motivo torpe, à traição e mediante recurso que tornou impossível a defesa do ofendido, mataram Eduardo Pires dos Santos, conforme certidão de óbito à fl. 43.

Infere-se que o denunciado Joelson Sena e o imputado Patrik Araújo da Cruz (já falecido) acionaram seus amigos Eduardo Batista, Wesley Morais, Anderson Batista, Giuliard e os inimputáveis Alex e Vinícius, dando-lhes ordem para que os mesmos executassem a vítima, inclusive com emprego de tortura.

Consta, ainda, que o crime foi praticado mediante recurso que tornou impossível a defesa da vítima, eis que ela estava desarmada, indefesa e com seus pés e mãos amarrados quando os denunciados e os inimputáveis torturaram e efetuaram vários disparos de arma de fogo contra a mesma.

Ademais, o crime foi praticado à traição eis que o denunciado Eduardo Batista Lima, v. "Neguinho", era cunhado e amigo da vítima, aproveitando assim da confiança que mesma lhe depositava, para estar em sua companhia sem desconfiar de suas reais intenções.

Segundo restou apurado, o crime foi praticado por motivo torpe, eis que a motivação do homicídio se deu pelo fato de a vítima ser parente do indivíduo, v. "Guzim", envolvido com tráfico de drogas de São Mateus/ES, responsável pelo abastecimento de drogas dos bairros Boa Vista I e II, sendo tais bairros, em tese, rivais dos bairros Seac e Novo Tempo, onde os denunciados e inimputáveis atuam, e pelo fato de a vítima estar devendo valores referente a dívida de drogas para o denunciado Eduardo Batista, v. "Neguinho", conforme termo de declaração de fls. 63.

Ressalta-se ainda que o conforme restou provado no laudo de exame cadavérico de fls. 59 e laudo pericial de fls. 130/141, o crime foi praticado com emprego de tortura por meio de fogo, sendo que após torturarem a vítima, os denunciados e inimputáveis alvejaram disparos de arma de fogo. Praticando o homicídio qualificado em coautoria com adolescentes, corromperam-nos, estando evidenciado o crime de corrupção de menores. (...)

Após a devida instrução em plenário dos acusados, o Conselho de Sentença absolveu os recorridos, com base na ausência de provas de que os mesmos tenham sido os autores do delito narrado na peça de ingresso.

Segundo afirma o Ministério Público em suas razões de irresignação, as provas apresentadas conduzem a um juízo de certeza, posto que as testemunhas ouvidas na sessão plenária foram capazes de trazer provas da autoria suficientes a edificação do decreto condenatório.

Antes de adentrar a análise da prova testemunhal, certo é o entendimento de que esta corte revisora não pode arvorar-se a competência do Tribunal do Júri e substitui-lo na análise das provas e concluir de forma diversa já que os jurados julgam segundo a sua íntima convicção, não estando atrelados à fundamentação necessária e expor minudentemente as provas sobre as quais edificaram o seu julgamento.

Certo é que o princípio da soberania do veredicto previsto no art. 5º, inc. XXXVIII, “c”, da Constituição Federal
não é absoluto
, podendo ser mitigado quando os jurados proferirem decisão em manifesta contrariedade às provas colacionadas no processo.

Nesse sentido, são os precedentes do c.
STJ
(AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp n. 2.322.152/GO,
relator

Ministro Rogerio Schietti Cruz
, Sexta Turma, DJe de 15/12/2023 e AgRg no AREsp n. 2.159.030/CE,
relator

Ministro Messod Azulay Neto
, Quinta Turma, DJe de 28/11/2023)
.

Assim, sabe-se que não há óbice à construção do decreto absolutório ou mesmo condenatório quando houver, dentro das provas constantes, a possibilidade dos jurados adotarem caminho diverso daquele que entende a parte, devendo, entretanto, tal escolha estar amparada na prova dos autos.

Certamente que a análise probatória que é edificada para a condenação deve possuir um lastro maior, ser mais robusta do que aquela que leva ao caminho da absolvição, posto que, ainda que haja provas que possam conduzir à condenação, o não acolhimento pelos jurados está respaldado em um contexto de dúvida quanto a suficiência desta.

Como se sabe,
"na apelação fundada no art. 593, III, "d", do CPP, em que se veicula a tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão recursal se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelo Conselho de Sentença. Somente se admite a cassação do veredito se flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo.
Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados, no exercício da sua soberana função constitucional (...)"
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.891.467/TO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 29/11/2022).

O recurso ministerial está baseado no depoimento de testemunhas que afirmam:

Vinicius Lima Raimundo:

Que ouviu falar que após ter brigado com a vítima, os meninos, meu primo e meu irmão ficaram com raiva; que ouviu falar que seu primo e seu irmão saíram num carro branco com vítima. que no dia seguinte a vítima apareceu morta.

Gleicimara S. Santos de Sá, segundo o recurso ofertado, manifestou-se dizendo que:

Que foi somente na véspera do dia do desaparecimento da vítima que Giuliard usou o caro para, em companhia desta última, ir comprar chinelos, devendo depois o veículo para Neguinho. Que depois de comprarem chinelos pararam em um bar para tomar uma cerveja, sendo que após isso deixaram a vítima na casa desta, quando, ao se despedirem, a vítima disse que iria tomar um banho e em seguida iria ao bairro SEAC. Que o Neguinho chegou a comentar com Giuliard que também estaria indo para o bairro SEAC.

Eminentes pares, o resumo da essência dos depoimentos que a acusação sustenta para a anulação do júri está transcrito nos depoimentos acima, sendo que, interrogados, todos os acusados se manifestaram pela não participação no evento que culminou com a morte da vítima.

Ou seja, o universo probatório pendia sobre dois extremos que foram apresentados tanto pela acusação quanto pela defesa.

A acusação, com base nos depoimentos prestados, não convenceu o Conselho de Sentença quanto a certeza da autoria, ainda que presentes inúmeras provas da materialidade do delito de homicídio, adotando o órgão julgador a tese da ausência de provas da autoria, posto que os interrogados assim se manifestaram, sendo categóricos em afirmar que, embora saibam dos eventos que resultaram no óbito da vítima, em nada participaram para o homicídio em análise.

Ora, a jurisprudência, como dito, é farta e consolidada neste sentido, de que se faz necessária a prova da autoria para a edificação do decreto condenatório, ainda que perante o Conselho de Sentença, estando as provas, mesmo aquelas edificadas pelos acusados em seu interrogatório, hábeis a consolidar a absolvição se assim concluírem os julgadores.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 121, §2º, II DO CP. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESCLASSIFICAÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 129 DO CP. RECURSO IMPROVIDO. 1. A expressão manifestamente contrária à prova dos autos , contida no art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal, tem, por fim, impor limite ao tribunal de Segunda Instância que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito, caracterizando-se uma decisão arbitrária. Tal limitação se justifica em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea c, da CF/88. 2. No caso, não é possível dizer que a absolvição é manifestamente contrária à prova dos autos, sendo uma tese possível de ser acatada pelos jurados. 3. A tese acolhida pelo C. Tribunal do Júri não se revelou completamente divorciada da prova dos autos, eis que foi a versão sustentada pelo réu nas oportunidades em que foi ouvido e, portanto, encontra lastro probatório nos autos, sobretudo se considerarmos que o interrogatório do réu também é um meio de prova. E na hipótese dos autos, como já enfatizado, embora o réu tenha interesse em prestar a versão que lhe beneficie, o relato do apelado apresentado perante o Tribunal do Júri possui coerência com a dinâmica delitiva, ainda que possa não ser verdadeiro. 4. Recurso a que se nega provimento. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021170020578, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Relator Substituto : EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 01/09/2021, Data da Publicação no Diário: 15/09/2021)

Assim, havendo amparo à versão da Defesa na prova dos autos, não merece acolhimento da pretensão acusatória

de anulação do julgamento com arrimo no art. 593, III, "d", do CPP.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E N
EGO
P
ROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

03